Tribunal: TJES
Processo: 5000397-30.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2020-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000397-30.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDMAR BASTOS OLIVEIRA
RECORRIDO: GROUPON SERVICOS DIGITAIS LTDA. e outros
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
o recurso.

Cuida-se de ação em que se pretende a condenação das requeridas em danos morais e materiais em razão de falha no serviço. A sentença deu parcial provimento aos pedidos iniciais.

Em recurso inominado, a recorrente alega a inexistência de danos morais a serem indenizados em razão do estorno ter sido realizado antes da propositura da demanda.

Pois bem. Adianto que é o caso de não provimento.

Conforme exposto na sentença recorrida, o autor suportou cobranças referente a um serviço que não utilizou e, além disso, foi compelido a efetuar novo pagamento junto ao hotel para poder usufruir da hospedagem reservada, muito embora tenha diligenciado por diversas vezes na via administrativa para solucionar a questão.

Desta forma, no que tange aos danos morais, embora as razões da recorrente neguem a deflagração de danos extrapatrimoniais indenizáveis, restaram configurados, sendo da espécie in re ipsa, não podendo ser catalogado como mero dissabor todos os transtornos enfrentados pelo autor.

Em que pese a devolução dos valores antes da propositura da demanda, destarte, dentro desse contexto fático, apresentam-se claras as frustrações decorrentes do desapontamento do autor com a situação vivenciada, a revelar o desrespeito para com o consumidor por parte da recorrente.

Assim, tem-se que a mesma efetivamente deve ser responsabilizada pelos transtornos, que estão presentes no próprio fato danoso.

O quantum indenizatório deve ser fixado com critérios de razoabilidade e proporcionalidade, observando a posição social da vítima, a extensão do dano e a capacidade financeira do demandado. Deve ser suficiente para desestimular a reiteração da conduta, sem que constitua causa de locupletamento excessivo do lesado. Nesse contexto, entendo como adequado o valor fixado, não havendo que se falar em minoração.

Por fim, a determinação judicial proferida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois bem analisou a situação fática, não sendo o caso de sua reforma.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.